Tribunal: TJMT
Processo: 1010363-86.2024.8.11.0040
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE PORTABILIDADE. RECLAMAÇÃO VIA PROCON NÃO ATENDIDA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 295200357 – reclamação nº 1010363-86.2024.8.11.0040 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO/MT), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, com a condenação em dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 2- PRELIMINAR. 2.1) Registra-se que houve reclamação via Procon (id. 295199891), onde a Recorrente foi acionada e tomou conhecimento do requerimento, não só do cancelamento contratual, mas também do pedido de portabilidade do número (66 – 98418-0699), para outra operadora. Desse modo, caberia a Recorrente, não só cancelar, mas também proceder/gerenciar para que a portabilidade fosse efetivada. No mais, a portabilidade de linha telefônica consiste em um procedimento que envolve pelo menos 2 (duas) empresas de telefonia (a doadora e a receptora), de modo que, a rejeição da portabilidade, demonstra atuação em procedimentos distintos de ambas as operadoras, que deverá ser averiguada para fins de responsabilidade civil. Vai, portanto, rejeitada a preliminar. 3- MÉRITO. 3.1) Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. 3.2) Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 3.3) No caso, verifico da contestação (id. 295199883, pág. 6), que a parte Recorrente/VIVO, alega que a conclusão da portabilidade só não ocorreu, porque o Consumidor/Recorrido, não confirmou via SMS o aceite da portabilidade para a receptora CLARO S.A., em 26/10/2023. Ocorre, que nas conversas juntadas (id. 295199876, págs. 29/30), e não impugnadas, restou demonstrado, que, em mesma data (26/10/2023), o Consumidor/Recorrido informou a parte Recorrente, que não havia recebido qualquer SMS, para que pudesse dar o aceite da portabilidade solicitada pela empresa receptora. Embora a empresa receptora (CLARO S.A), seja a responsável principal pela portabilidade, não há prova robusta, pela doadora (TIM S.A), pelo envio do SMS ao número telefônico do Consumidor (66-98418-0699), para que este, pudesse confirmar/anuir pela portabilidade. Desse modo, entendo que houve falha na prestação dos serviços por parte da Doadora/Recorrente. 3.4) Excepcionalmente, fica reconhecido o dano moral decorrente do descumprimento contratual, em razão da injustificada resistência oferecida pela Recorrente, no cumprimento da obrigação. Precedente. (TJMT – 1ª TR – RI nº 1039254-74.2023.8.11.0001 rel. Juiza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 22/04/2024). 3.5) No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma. Precedente. (TJMT – TR – RI nº 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010363-86.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assinatura Básica Mensal, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAFAEL PORFIRIO VILHALBA - CPF: 281.365.988-60 (RECORRENTE), ALBERTO GONCALVES VILHALBA - CPF: 543.736.978-68 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025